Tribunal: TJDFT
Processo: 0736627-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736627-24.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA RODRIGUES CARREIRO AGRAVADO: NÃO HÁ AGRAVADO DESPACHO A agravante, inventariante do espólio de Erotildes Rodrigues Carreiro, interpôs o presente agravo de instrumento contra a r. decisão de id. 138719891, autos originários, que indeferiu o pedido de alienação judicial de imóvel do espólio localizado em Fortaleza. Pleiteia a reforma da r. decisão para que seja deferida a alienação judicial do bem, com o depósito do montante apurado em conta judicial. Analisando os autos do processo originário verifica-se que a agravante-inventariante apresentou pedido de reconsideração de id. 139035008 no qual esclarece os aspectos da necessidade de alienação do imóvel. O MM. Juiz de Primeiro Grau, em exame do pedido de reconsideração, proferiu o despacho de id. 140674334, autos originários, no qual solicita novos esclarecimentos, bem como informações sobre a possibilidade de alienação de imóvel do espólio localizado no Distrito Federal, in verbis: “Vistos, etc. Cuida-se de ação de ARROLAMENTO COMUM, proposta por PAULA VIEIRA RODRIGUES e outros em razão do falecimento de EROTILDES RODRIGUES CARREIRO. Conforme dito anteriormente, a venda antecipada de bens no curso do inventário é medida excepcional. Assim, por dever de esclarecimento, informo que a pretensão requerida pelos interessados em outra comarca vai trazer morosidade ao feito, além disso, as custas processuais daquela diligência deverão ser recolhidas no Juízo deprecado. Diante disso, bem como tendo em vista o valor das dívidas informadas (id. 139035008), manifeste-se a inventariante se não há possibilidade de pagamento daqueles débitos, em caso negativo, que informe se pretende a alienação do imóvel localizado no DF no lugar daquele localizado em Fortaleza-CE, bem como se há comprador interessado. Assinalo o prazo de 15 (quinze) dias.” (g.n.) Tendo em vista a decisão acima transcrita, que solicitou novos esclarecimentos quanto a alienação de bem que compõe o espólio, intime-se a inventariante para que esclareça o interesse recursal no presente agravo de instrumento, art. 10 e 933 do CPC. P. I. Brasília - DF, 28 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora